Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PATAMAR RAZOÁVEL. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO.
1. Não se conhece, em grau recursal, de questão não objeto de apreciação pelo Juízo de origem sob pena de supressão de instância.
2. A Corte Especial do STJ firmou posicionamento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada desde que resguardado, em favor do devedor, percentual que lhe assegure dignidade pessoal e familiar, admitindo, assim, a mitigação da tese, delineada no art. 833, IV, do CPC, de que os valores mantidos em conta-corrente de titularidade do devedor, respeitado o limite de cinquenta salários-mínimos, são inalcançáveis.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.